Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716235-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que a abordagem somente aconteceu porque os policiais avistaram quando o réu guardou a arma de fogo na cintura. III - Se a pena privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável o regime aberto para cumprimento da pena. IV - Inviável a suspensão condicional da pena ao réu portador de maus antecedentes (art. 77, II, do CP). V - Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157 e 240, §2o, ambos do Código de Processo Penal, ao rejeitar pedido de absolvição por nulidade decorrente da ilicitude da revista pessoal. Afirma que são contraditórias as declarações dos agentes a respeito da fundada suspeita de que o réu portava arma de fogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157 e 240, §2o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por nulidade decorrente da ilicitude da revista pessoal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030